Tribunal: TJMT
Processo: 1011078-19.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011078-19.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS ACCIOLY GHIZZI - CPF: 439.180.088-86 (RECORRENTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1011078-19.2022.8.11.0002

1013383-73.2022.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): LUCAS ACCIOLY GHIZZI

Recorrido(s): PAGSEGURO INTERNET LTDA

BANCO DO BRASIL SA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 10/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

DA CONEXÃO DOS FEITOS – JULGAMENTO SIMULTÂNEO.

Uma vez reconhecida pelo juízo a quo a conexão entre os feitos supra indicados e estando os mesmos devidamente reunidos, passo ao julgamento simultâneo de referidas demandas.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Recorrente alegou que não contratou empréstimo consignado e que vem sofrendo descontos indevidos em sua folha de pagamento.

Pois bem. De início, cumpre ressaltar que a Recorrida PAGSEGURO INTERNET LTDA sequer se mostra parte legítima para compor a presente demanda, na medida em que o numerário obtido pela operação de empréstimo então contestada pelo autor foi transferido à instituição financeira diversa, a saber:
Acesso Soluções de Pagamento S.A
.

Saliento, o próprio autor tinha conhecimento deste fato, tanto que apontou referida pessoa quando do registro de ocorrência policial, esta pela qual não possui qualquer relação com a empresa PAGSEGURO INTERNET LTDA então demandada.

Assim, não há qualquer responsabilidade da empresa PAGSEGURO INTERNET LTDA, na medida em que sequer teve participação sobre o fatídico, de modo que a improcedência é medida a ser mantida no presente caso.

Quanto ao Banco do Brasil, menos sorte não resta ao autor.

Ora, em contestação, a instituição financeira correspondente demonstrou que o empréstimo foi realizado por meio de terminal eletrônico, através de senha pessoal, não existindo, portanto, documento assinado, vez que ausente contrato físico.

A instituição financeira ainda demonstrou que o valor correspondente ao empréstimo sub judice foi disponibilizado na própria conta do autor e, após, transferido para outra conta, porém de mesma titularidade do Recorrente, o que afasta a existência de fraude na contratação.

Por fim, destaco que, as razões recursais do autor sobre o contrato assinado constante na contestação em nada acrescem ao deslinde do feito, vez que não corresponde ao empréstimo sub judice, estando aquele assinado em 29/10/2020, enquanto que a operação contestada ocorreu em 10/02/2022.

Desta feita, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado de cada uma das demandas, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2º e 3º CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023